Tribunal: TJES
Processo: 5007023-03.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007023-03.2025.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANAINA APARECIDA TELLES DA SILVA RIGUETTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO DE APELAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5007023-03.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE:
JANAINA APARECIDA TELLES DA SILVA RIGUETTE

APELADO:
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO(A):
JAQUELINE TELLES DA SILVA COUTINHO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao procedimento dos crimes de menor potencial ofensivo.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ESTADO DE IRA NÃO AFASTA A CULPABILIDADE. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO NÃO DEMONSTRADO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por
JANAINA APARECIDA TELLES DA SILVA RIGUETTE
em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (crime de ameaça). A condenação, fixada na pena definitiva de 10 (dez) dias-multa, decorreu da irrefutável comprovação de que a recorrente proferiu ameaças de causar mal injusto e grave contra a vítima, sua irmã, afirmando que forjaria denúncias contra esta a traficantes da região.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acervo fático-probatório é suficiente para lastrear o decreto condenatório; e (ii) saber se o alegado estado de ira no contexto familiar e os supostos transtornos psiquiátricos suscitados pela defesa possuem o condão de descaracterizar o dolo da conduta ou afastar a culpabilidade da recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença objurgada apreciou de forma precisa, detida e exauriente o conjunto probatório, não merecendo qualquer reparo. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se inequivocamente demonstradas pelo Boletim Unificado nº 56644628 e, precipuamente, pela prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, a qual atestou, de modo inconteste, que a recorrente proferiu intimidações sérias que incutiram fundado e real temor à ofendida.

4. O delito de ameaça configura crime formal, o qual se consuma no exato instante em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, restando abalada sua tranquilidade e sensação de segurança. A tese defensiva de atipicidade, sob o pálio de que as palavras teriam sido proferidas "da boca para fora" em momento de destempero, não possui o condão de afastar o ilícito penal. O estado de emoção, ira ou exaltação não exclui a imputabilidade penal, por expressa vedação legal disposta no artigo 28, inciso I, do Código Penal.

5. Em idêntico viés, rechaça-se de plano a alegação de incapacidade ou ausência de ato volitivo alicerçada em suposto transtorno psiquiátrico da recorrente. Inexiste nos autos qualquer laudo pericial, incidente de insanidade mental ou documento médico idôneo apto a ratificar a alegada carência de higidez mental ou a supressão de sua capacidade de autodeterminação no momento da conduta delituosa. Tratando-se de alegação defensiva, incumbia à defesa o ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual não se desvencilhou.

6. Por derradeiro, restando evidenciada a atuação do Defensor Dativo nomeado, Dr. Joanilson Malovini Loiola (OAB/ES 22.152), o qual laborou ativamente na elaboração e apresentação das razões recursais nesta instância revisora, mostra-se imperioso o arbitramento de honorários advocatícios complementares, em observância estrita aos normativos estaduais atinentes à espécie.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8. Sem condenação em custas processuais ou honorários sucumbenciais incidentes à espécie, dada a gratuidade que norteia a recorrente e a inaplicabilidade da sucumbência recursal genérica no microssistema processual penal dos Juizados Especiais para a parte ré.

9.
C
onsiderando
a necessidade de
nomeação de advogado
(a)
dativo em favor da parte
apelante
, que recaiu sobre a Ilma.º. Dr. JOANILSON MALOVINI LOIOLA (OAB/ES 22.152), arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), com base no Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, alterado pelo Decreto n.º 4.987/2021, servindo o presente acórdão como certidão e título hábil para os devidos fins de pagamento junto à Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (PGE/ES).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)